Tribunal: STF
Processo: AI 90254
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-12-10
Data de publicação: 1982-12-10

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
-SE O ACÓRDÃO RECORRIDO ADMITIU A PROVA E LHE DEU INTERPRETAÇÃO
CONTRARIA A PRETENDIDA PELA AGRAVANTE, NÃO HÁ QUESTÃO DE VALORIZAÇÃO
DA PROVA, MAS, SIM, DE SEU REEXAME (SÚMULA 279).
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.